Tribunal: STM
Processo: 7000716-12.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. RUÍDO INTERMITENTE. MERO INCÔMODO. COMUNICAÇÃO REALIZADA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. PERIGO ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A mera “ausência de clareza” em alguns momentos do interrogatório, por si só, não implica que, obrigatoriamente, a comunicação não tenha sido realizada, especialmente quando o receptor da mensagem, enquanto houver necessidade para sua integral compreensão, tem a possibilidade de solicitar que o emissor repita a mensagem, até que a comunicação seja bem-sucedida. Preliminar de nulidade do interrogatório em razão da má qualidade dos áudios rejeitada por unanimidade. 2. O Réu que recebeu, guardou e trouxe consigo substância entorpecente, voluntária e conscientemente, ainda que por pouco tempo e em pouca quantidade, de modo insofismável, incorre na forma do art. 290, caput, do CPM. 3. Os núcleos verbais de receber, guardar e trazer consigo não exigem que o agente seja, necessariamente, o proprietário do entorpecente, sendo suficiente, para responsabilização penal, tal como ocorrido no caso em análise, que, em lugar sujeito à administração militar, o entorpecente esteja em sua posse, sendo “absolutamente irrelevante o fato de a substância entorpecente não pertencer ao réu, bem como a origem, a propriedade ou a quantidade de tempo pelo qual se portou a substância”. 4. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente, dolosamente, concorreu para a infração penal ao receber, guardar e trazer consigo, em local sujeito à administração militar, substância entorpecente proscrita. 5. O princípio da bagatela imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do CPM, uma vez que este delito revolve conduta com elevadíssimo grau de reprovabilidade e ofensa ao bem jurídico tutelado, bem como afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a perigo significativo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a exigência da materialização do dano pela consumação. 6. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado, tornando imprescindível a necessária intervenção do Direito Penal Militar nos fatos apurados. 7. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000716-12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MIGUEL MAXIMINO GOMES RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA, SOB A ALEGAÇÃO DE MÁ
QUALIDADE DOS ÁUDIOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000716-12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MIGUEL MAXIMINO GOMES RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INTERROGATÓRIO.
VIDEOCONFERÊNCIA. RUÍDO INTERMITENTE. MERO INCÔMODO.
COMUNICAÇÃO
REALIZADA.
PREJUÍZO
À
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
DÚVIDA.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
ACERVO
PROBATÓRIO. SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. PERIGO ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA.
HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA. INAPLICABILIDADE. ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A mera “ausência de clareza” em alguns momentos do interrogatório, por si
só, não implica que, obrigatoriamente, a comunicação não tenha sido realizada,
especialmente quando o receptor da mensagem, enquanto houver necessidade
para sua integral compreensão, tem a possibilidade de solicitar que o emissor
repita a mensagem, até que a comunicação seja bem-sucedida. Preliminar de
nulidade do interrogatório em razão da má qualidade dos áudios rejeitada por
unanimidade.
2. O Réu que recebeu, guardou e trouxe consigo substância entorpecente,
voluntária e conscientemente, ainda que por pouco tempo e em pouca
quantidade, de modo insofismável, incorre na forma do art. 290, caput, do
CPM.
3. Os núcleos verbais de receber, guardar e trazer consigo não exigem que o
agente seja, necessariamente, o proprietário do entorpecente, sendo suficiente,
para responsabilização penal, tal como ocorrido no caso em análise, que, em
lugar sujeito à administração militar, o entorpecente esteja em sua posse, sendo
“absolutamente irrelevante o fato de a substância entorpecente não pertencer
ao réu, bem como a origem, a propriedade ou a quantidade de tempo pelo qual
se portou a substância”.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas
mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente,
dolosamente, concorreu para a infração penal ao receber, guardar e trazer
consigo, em local sujeito à administração militar, substância entorpecente
proscrita.
5. O princípio da bagatela imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do
CPM, uma vez que este delito revolve conduta com elevadíssimo grau de
reprovabilidade e ofensa ao bem jurídico tutelado, bem como afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a perigo significativo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação.
6. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares
como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco
os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado, tornando
imprescindível a necessária intervenção do Direito Penal Militar nos fatos
apurados.
7. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº
11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável,
traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso
porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma
penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do
interrogatório realizado por videoconferência, sob a alegação de má qualidade dos áudios.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União, mantendo, incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação (evento 1) interposto pela defesa de MIGUEL
MAXIMINO GOMES RIBEIRO, ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 21/6/2023, que decidiu, por unanimidade, rejeitar a
preliminar de nulidade do interrogatório do réu, bem como a sua repetição, em face da
plausibilidade de compreender toda a manifestação do acusado durante o ato; no mérito, por
maioria (3x2), julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-lo
como incurso nas sanções do caput do artigo 290 do Código Penal Militar (CPM), posse de
entorpecente, aplicando-lhe, também por maioria (3x2), a pena definitiva de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com direito de apelar em
liberdade e com direito ao benefício da suspensão condicional da pena (Processo nº 7000070-
60.2023.7.11.0011 – APM, evento 61).
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar, nos seguintes termos
(Processo nº 7000148-88.2022.7.11.0011 – APF, evento 72):
“(...)
Segundo consta nos autos, no dia 1º de outubro de 2022, por volta das 10h, durante o serviço
armado de guarda dentro do Quartel General do Exército, o denunciado foi flagrado trazendo
consigo 1,4g (um vírgula quatro gramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente
como maconha.
Conforme narrado pelo condutor do flagrante delito, 3º SGT WELLINGTON VIEIRA
SANTOS, quando este estava recebendo o serviço na Guarda do QGEx-SMU, por volta das
9h49, avistou, em um banco do Corpo da Guarda, o SD EV MIGUEL MAXIMINO GOMES
RIBEIRO colocando um pacote na mão do SD EV FELIPE JONAS MONTEIRO ROCHA,
semelhante aos invólucros onde comumente se guarda substância entorpecente. Ao ser
interpelado, o denunciado assumiu que aquela substância encontrada no pacote era maconha
e lhe pertencia.
Quanto ao SD MONTEIRO ROCHA, ainda de acordo com o condutor do APF, aquele foi
ouvido e declarou que a maconha não lhe pertencia e que até então não sabia do que se
tratava. Tal informação foi ratificada pelo denunciado para o condutor 3º SGT
WELLINGTON VIEIRA SANTOS.
Ao ser ouvido, o SD MAXIMINO admitiu que a substância vegetal encontrada com ele era, de
fato, maconha e que pertencia ao SD EV ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS,
que também foi preso em flagrante delito, nos termos do APF nº 7000149-73.2022.7.11.0011 e
denunciado, pelo MPM, no dia 10 de fevereiro de 2023.
De acordo com o denunciado, o SD ANTONIO SANTOS teria lhe pedido que guardasse a
droga enquanto aquele tirasse o serviço. No entanto, quando o Cabo de Dia acionou o SD
MAXIMINO para entrar em forma, de imediato, este teria retirado a sacola do bolso e a
jogado de volta no armário do SD ANTONIO SANTOS. Entretanto, não teria percebido que
ficara um pacote residual em seu bolso.
Tanto o Laudo de Exame Preliminar de Substância Vegetal (Evento 1_INIC1, fls. 18/23)
quanto o Laudo Definitivo (Evento 53, LAUDOPERIC1) concluíram que a substância
apreendida apresenta resultado POSITIVO, compatível, segundo a tabela calorimétrica, com
MARIHUANA/HASHISHI/HASH OIL/THC.
Para melhor elucidação dos fatos, o MPM diligenciou junto ao Juiz Federal da JMU para que
fosse juntado, ao presente APF, o Auto de Prisão em Flagrante referente ao SD EV ANTONIO
HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS que, na mesma data, foi em preso em flagrante delito
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por posse de substância entorpecente (Evento 57-MANIF1).
Dessa forma, a conduta delituosa praticada pelo ex- SD EV MIGUEL MAXIMINO GOMES
RIBEIRO se amolda ao tipo penal descrito no artigo 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea
“l”, ambos do Código Penal Militar , sendo certo que o denunciado trazia consigo substância
entorpecente de uso proibido no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de
acordo com a Resolução – RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em
conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, republicada no
D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, estando o referido militar de serviço armado no dia da
prisão em flagrante delito.
(...)” (Grifos no original.)
Em 24/2/2023, o juízo a quo recebeu a Denúncia (APF, evento 74). A citação do
Acusado ocorreu em 14/3/2023 por vídeo chamada (APM, evento 17).
Em 23/3/2023, em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo MPM e realizada a qualificação e o interrogatório do Acusado (APM, eventos
27, 28 e 29).
Na fase do art. 427 do CPPM, nenhuma das partes requereu diligências
complementares (APM, eventos 32 e 35).
Em 24/4/2023, o Ministério Público Militar ofereceu suas alegações finais
(APM, evento 39). Por sua vez, em 12/5/2023, a Defensoria Pública da União juntou as
alegações finais do Acusado (APM, evento 42).
Em 21/6/2023, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, sem a participação do Réu, em sintonia
com sua prévia declaração de que se encontrava “trabalhando em zona rural” e que “sua
conexão com a internet não é boa para acompanhar uma audiência longa”, sendo
representado pela Defensoria Pública da União (APM, eventos 55, 58 e 59).
No mesmo dia, em 21/6/2023, foi disponibilizada a Sentença, na qual o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, rejeitar a
preliminar de nulidade do interrogatório do réu, bem como a sua repetição, em face da
compreensão de toda a manifestação do acusado durante o ato. No mérito, o CPJ/Ex decidiu,
por maioria (3x2), julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-
lo como incurso nas sanções do caput do artigo 290 do Código Penal Militar (CPM), posse de
entorpecente, aplicando-lhe, também por maioria (3x2), a pena definitiva de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com direito de apelar em
liberdade e com direito ao benefício da suspensão condicional da pena (APM, evento 61).
Irresignada, no dia 22/6/2023, a DPU interpôs Apelação (APM, evento 65)
contra a Sentença, tendo juntado as razões recursais em 3/8/2023 (APM, evento 74).
Em suas Razões, em síntese, a DPU levanta a preliminar de nulidade do
interrogatório do réu por considerar que, em virtude de o Acusado morar em uma
comunidade rural e ter um aparelho telefônico velho, todo seu interrogatório foi prejudicado,
com o Réu tendo “dificuldade de compreender as perguntas formuladas pelo Juízo e pelas
partes e, assim, não conseguiu exprimir sua exata vontade”.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, defende que, na fase processual, o MPM não teria demonstrado a
quem pertenceria a substância entorpecente, com o Réu sempre afirmando que não lhe
pertencia. Considera que “resta imperiosa a reforma da sentença para absolver o Acusado
com fulcro no art. 439, ‘c’, do CPPM, isto é, por não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração.” ou, subsidiariamente, que “não há prova robusta que possibilite
um decreto condenatório”, devendo ser absolvido em face do princípio constitucional do in
dubio pro reo.
Adicionalmente, caso a conduta do Acusado seja considerada típica, ilícita e ele
culpável, defende que deva “ser aplicado no caso concreto o princípio da bagatela
imprópria. Ou seja, apesar de presentes os elementos do crime, não há necessidade de
aplicação da pena por razões de política criminal”, implicando na absolvição do recorrente,
sob fundamento do artigo 439, “b”, do CPPM. Por fim, requer a aplicação do art. 28 da Lei
Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), “para absolver o acusado, também nos termos do artigo
439, b, do CPPM.”.
As contrarrazões foram juntadas aos autos, em 24/8/2023 (APM, evento 77).
Sobre a questão preliminar, o MPM, em apertada síntese, considerou que “não
obstante à inconsistência do sinal de internet do próprio acusado, foi possível compreender
toda a manifestação do réu, sem causar assim nenhum prejuízo para a Defesa” (Grifo no
original).
No mérito, apontou que o flagrante ocorreu durante o serviço armado de guarda
no interior do Quartel General do Exército e que, em juízo, as testemunhas confirmaram o
que foi verificado no IPM. Aponta, em especial, que a substância estava com o Acusado,
tendo este confessado que lhe pertencia e sabia se tratar de maconha, recebida “do Sd
ANTONIO SANTOS para guardar mais de uma porção de substância; uma parte ficou com o
acusado e a outra este colocou no armário daquele soldado;” (Grifo removido).
Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, o Parquet ressalta que “o
APELANTE assumiu a posse do entorpecente, tanto quando foi interpelado pelo Comandante
da Guarda, quanto ao ser ouvido na inquisa” e que “Tal situação foi confirmada pelo teor
dos depoimentos das testemunhas de acusação”. Sobre a aplicação do princípio da bagatela e
o emprego e desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, entende que estes não são
cabíveis no âmbito da Justiça Militar.
Em 18/9/2023, em Parecer da lavra do Exmo. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
pela rejeição da preliminar de nulidade do interrogatório e, no mérito, pelo desprovimento da
Apelação interposta pela Defesa.
Por fim, cumpre destacar a relação existente entre os fatos apurados na
Sentença ora recorrida e os fatos apurados na APM nº 7000052-39.2023.7.11.0011, cuja
Sentença prolatada em 3/5/2023 (objeto da Apelação nº 7000475-38.2023.7.00.0000),
condenou o ex-Sd Ex ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, apontado pelo
Recorrente destes autos como dono do entorpecente.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
Antes de analisar o mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento
do pleito preliminar aduzido pela Defesa.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO POR
VIDEOCONFERÊNCIA, EM VIRTUDE DA MÁ QUALIDADE DOS ÁUDIOS
A defesa levanta preliminar de nulidade do interrogatório do réu, alegando que
“O acusado é morador de comunidade rural e tem aparelho telefônico velho, fato que
prejudicou todo seu interrogatório, em razão da péssima qualidade do áudio da chamada”,
bem como que o Réu teve “dificuldade de compreender as perguntas formuladas pelo Juízo e
pelas partes e, assim, não conseguiu exprimir sua exata vontade”.
Destacou que “o Ilustríssimo magistrado solicitou diversas vezes que o
interrogado falasse mais alto, mudasse de ambiente, repetisse a resposta e tentasse entrar
novamente na chamada, mas nada resolveu o defeito, o que impediu a devida produção da
prova da defesa”.
Da declaração de voto vencido, emitida pelo Juiz togado, a defesa destaca o
seguinte trecho, in verbis:
(...) só analisei o mérito porque o voto pela absolvição não traria prejuízo ao réu, que no meu
entender teve muita dificuldade para compreender as perguntas que lhe estavam sendo
formuladas no interrogatório e, assim, responder de forma a exercer completamente o seu
direito de defesa, que no nosso sentir, restou prejudicado. (Grifos no original.)
E, ao final, com fundamento no que considerou uma “ausência de clareza,
prejudicial à instrução processual”, a defesa requer a declaração de “nulidade do processo
desde o ato de interrogatório, retornando-se o processo à instância ‘a quo’ para regular
instrução e posterior julgamento, como previsto no art. 563 do CPP, como aplicação
supletiva”.
Não assiste razão à Defesa.
De início, registro que a autoridade judiciária que proferiu o voto vencido foi a
mesma que conduziu os trabalhos durante o interrogatório, não se identificando óbice para
que esta adotasse, caso tivesse identificado algum impedimento ou prejuízo ao exercício
completo do direito de defesa, de pronto, as providências necessárias, incluindo,
eventualmente, até a redesignação do ato, quer seja em melhores condições de
conexão/equipamentos, quer seja presencialmente, caso fosse oportuno para a defesa.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez que dispunha de instrumentos legais capazes na oportunidade, sua
posterior manifestação mostra-se extemporânea e, até mesmo, um comportamento
contraditório.
Sobre as alegações defensivas, a mera “ausência de clareza” em alguns
momentos do interrogatório, por si só, não implica que, obrigatoriamente, a comunicação não
tenha sido realizada, especialmente quando o receptor da mensagem, enquanto houver
necessidade para sua integral compreensão, solicita que o emissor repita a mensagem
pretendida, até que a comunicação seja bem-sucedida.
Da análise do conteúdo dos autos, foi possível assimilar integralmente as
questões feitas e as respostas dadas, com o propósito do ato tendo sido plenamente alcançado.
Embora o ruído intermitente tenha causado um pouco de incômodo e, em certos
momentos e por pouco tempo, atrapalhado a compreensão de algumas palavras, com a
simples repetição da pergunta ou uma trivial solicitação para que o interrogado dissesse
novamente sua resposta, a desejada comunicação foi realizada, sem perda de cognição.
Assim, não se identificou qualquer prejuízo ao direito de defesa e nem à
instrução processual, com o Acusado e sua defesa técnica tendo total possibilidade de se
comunicar por meios verbais e não verbais no que fosse necessário e desejado, com liberdade
e capacidade para solicitar que fosse reemitida qualquer mensagem eventualmente não
compreendida.
Não à toa, a defesa foi incapaz de demonstrar qual teria sido o prejuízo
concreto. Não indicou sequer um único momento do interrogatório em que, após algum dos
participantes da audiência solicitar “que o interrogado falasse mais alto, mudasse de
ambiente, repetisse a resposta e tentasse entrar novamente na chamada”, tenha restado
inquirição ou resposta sem ser compreendida.
De valia ressaltar a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, o qual
reclama o dever de declarar a nulidade somente ante a constatação do efetivo prejuízo.
Assim, a nulidade somente deve ser declarada quando devidamente demonstrada a ocorrência
de prejuízo apto a ensejá-la.
Nesse sentido, cito julgado do pleno da Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO
ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO
RESTABELECIDA PELA CORTE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. (...)
5. Não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual
concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Pena. Precedente.
6. Vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de
sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de
observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretensão que não encontra amparo legal. Precedente.
7. É firme a posição desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem
reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da
efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo
Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em
prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio
cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto
relativas.
8. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas
alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. Precedente.
9. Revela-se manifesto o descabimento da revisão criminal, por inobservância do disposto no
art. 621 do CPP. 10. Agravo regimental desprovido.
(RvC 5532 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023).
(Grifos nossos.)
In casu, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência concreta de prejuízo apto a
embasar a sua pretensão, mas tão somente alegou que, em virtude do defeito de ruído na
conexão do Acusado não ter sido resolvido, teria impedido a devida produção da prova da
defesa, que não teria conseguido exprimir sua exata vontade, aludindo um suposto prejuízo à
instrução processual.
Assim, considerando que, ao contrário, apesar do ruído intermitente, a
comunicação no interrogatório foi eficaz, o propósito do ato foi plenamente alcançado, as
questões feitas e as respostas dadas puderam ser assimiladas sem perda de cognição, e que
inexistiram prejuízos ao direito de defesa, à instrução processual, à devida produção da prova
da defesa e à expressão da exata vontade do Réu, deve a preliminar ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do interrogatório realizado por
videoconferência, sob a alegação de má qualidade dos áudios.

MÉRITO
O Acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por maioria (3x2), como incurso no caput art. 290 do CPM
(tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), aplicado-lhe à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com
direito ao apelo em liberdade e com direito à suspensão condicional da pena.
Contra a r. Sentença, insurge-se a Defensoria Pública da União. Com substrato
em teses expostas nas razões de apelação (evento 4), requereu em seu pedido recursal:
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) preliminarmente, a declaração da nulidade do ato de interrogatório e os
demais atos a ele subsequentes por considerá-lo realizado de forma prejudicial à defesa do
Apelante;
b) a absolvição do Apelante pela aplicação, conforme teor do voto vencido do
Juiz togado, do princípio do in dubio pro reo, por inexistir prova de que o Réu tenha agido
com o dolo de trazer consigo substância entorpecente, em local sujeito à administração
militar, nos termos do artigo 439, “c” e “e” do CPPM;
c) a absolvição do acusado, aplicando-se o princípio da bagatela imprópria, nos
termos do art. 439, “b”, do CPPM; e
d) a absolvição do Acusado, mediante aplicação da Lei n° 11.343/2006 ao caso,
também nos termos do art. 439, “b”, do CPPM.
Superada a questão preliminar de nulidade do ato de interrogatório, tratada em
tópico próprio, passo ao exame das demais teses defensivas.
Sobre a alegação de insuficiência de prova de que o Réu tenha agido com o
dolo de trazer consigo substância entorpecente, em local sujeito à administração militar,
com aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do voto vencido do Juiz
togado, não assiste razão à defesa.
Da ampla análise dos autos, de forma inequívoca, verifica-se a comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, com provas suficientes de que o Acusado, ao ser avistado
passando para outro soldado um pacote com elementos semelhantes aos comumente
utilizados para guarda de substância entorpecente, fora surpreendido com material contendo
Cannabis sativa Linnaeus.
Provas orais foram colhidas tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, tendo
as testemunhas ratificado os fatos descritos na Denúncia.
Sobre a materialidade, conforme exames de corpo de delito, o laudo preliminar
(APF, evento 1, fls. 18/23) identificou massa líquida com “peso de 1,4 g (um vírgula quatro
gramas) antes do exame e 1,1 g (um vírgula um grama) pós realização do exame” e, o laudo
definitivo (APF, evento 53) de constatação de substância entorpecente, identificou massa
líquida de 0,97g (noventa e sete centigramas) antes do exame e de 0,95g (noventa e cinco
centigramas) pós-realização do exame.
Como resultado, “A análise realizada na amostra identificou o ‘canabinoide
tetrahidrocannabinol’ (THC), componente químico característico da espécie ‘Cannabis
sativa’ (maconha).” e pontuou que “O THC encontra-se na Lista F2 (Substâncias
psicotrópicas de uso proscrito no Brasil), sendo considerado capaz de causar dependência
física ou psíquica, enquanto a ‘Cannabis sativa’ encontra-se na Lista E (Plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas), ambas as listas
constantes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 734 da Anvisa, de 11/07/2022, em
conformidade com a Portaria n° 344-SVS/MS, de 12/05/1998”.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a autoria, conforme narra a sentença, “A autoria restou confirmada
durante a instrução processual pela prova testemunhal que foi coesa e íntegra, narrando a
ocorrência dos fatos descritos na denúncia.”.
Analisando as provas dos autos, com acerto, prossegue a sentença, in verbis:
A testemunha 3º SGT WELLINGTON VIEIRA SANTOS asseverou que na manhã do dia 1º de
outubro de 2022 ao assumir o serviço no Quartel General, presenciou o acusado passar a um
soldado que tinha reengajado a substância; que até então não se sabia do que tratava; ao
perceber que o invólucro era semelhante à substância entorpecente, o depoente interpelou o
acusado na presença dos soldados que estavam aguardando a rendição do serviço; que
chamou os dois militares para saber do que tratava o invólucro; que o acusado disse que se
tratava de maconha; que imediatamente autuou o acusado em flagrante e fez todos os
procedimentos para ser lavrado o APF no 1º RCG; o depoente esclareceu que o acusado
apenas mostrou a substância ao Sd MONTEIRO ROCHA; que o próprio acusado confessou
que a substância lhe pertencia e que o SD MONTEIRO ROCHA não tinha nada a ver com a
história; que segundo o acusado o Sd ANTÔNIO SANTOS estava passando a substância no
interior do alojamento; que no dia seguinte, foi encontrada substância entorpecente no
armário do Sd ANTÔNIO SANTOS, que também foi preso em flagrante delito; que houve duas
prisões em flagrante delito, num dia a do acusado e no dia seguinte a Sd ANTÔNIO SANTOS;
que o acusado confessou que a droga lhe pertencia (evento 27, VÍDEO2: minutos 01:00 a
11:45).
A testemunha Sd Felipe Jonas Monteiro Rocha relatou que no dia 1º de outubro de 2022 o
próprio depoente, o Sd BRUNO PIRES e o acusado estavam na guarda do QGEx, sentados
num banco e o acusado tira um invólucro do bolso e o mostra, momento em que o depoente
pergunta o que é e o acusado diz não saber também; que o SGT VIEIRA SANTOS pergunta o
que é aquilo e o acusado também afirma desconhecer; que depois na sala do SGT VIEIRA
SANTOS, o Sgt cheira o pacote e diz que acha que é droga; que o acusado inicialmente disse
que pegou a calça no varal e achou a droga no bolso e, em outra versão, no jurídico, disse
que o Sd ANTÔNIO SANTOS tinha passado a droga para o acusado guardá-la porque o
Cabo estava “arrochando” o Sd ANTÔNIO SANTOS lá fora; que o acusado disse que não
ia ficar com a droga, tendo jogado no armário do Sd ANTÔNIO SANTOS, mas ficou um
pedaço esquecido na calça dele (evento 27, VÍDEO2: minutos 17:50 a 19:54).
A testemunha Sd Vitor Bruno Nunes Pires narrou que no dia 1º de outubro de 2022 estava
assumindo o serviço da guarda no QGEx; que estavam sentados num banco, ocasião em que o
acusado tirou um invólucro de entorpecente e só colocou na mão do Sd MONTEIRO ROCHA,
em seguida o Sd MONTEIRO ROCHA devolveu o material ao acusado e perguntou-lhe o que
era aquilo; que o Sgt VIEIRA SANTOS viu o ocorrido e chamou os dois soldados para irem à
sala; que na sequência o Sgt deu voz de prisão ao acusado; que o acusado assumiu que a
droga lhe pertencia; que acha que a intenção do acusado em jogar a droga na mão do Sd
MONTEIRO ROCHA era só mostrar; que sabia que o Sd ANTONIO SANTOS fazia uso de
entorpecentes, mas desconhecia que o acusado fazia uso de droga (evento 27, VÍDEO2:
minutos 20:00 a 26:48).
A testemunha Jonathan Ismael da Costa Batista disse que no dia 1º de outubro de 2022 estava
assumindo o serviço da guarda no QGEx; que estavam sentados num banco, ocasião em que o
acusado jogou a porção para o Sd MONTEIRO ROCHA, o que foi visto pelo sargento; que
não ouviu se o acusado disse que se tratava de maconha; que o acusado disse ao depoente
que o Sd ANTÔNIO SANTOS passou-lhe a substância; que o acusado tinha dito que não
queria guardá-la; que o acusado disse ter devolvido para o Sd ANTÔNIO SANTOS, mas que
ficou com uma “bolota” no bolso da calça e levou para o serviço; que não sabia se o
acusado e o Sd ANTÔNIO SANTOS eram usuários de droga (evento 27, VÍDEO2: minutos
26:51a 31:20).
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No interrogatório, o acusado falou que no dia 1º de outubro de 2022 ao assumir o serviço da
guarda no QGEx estava sentado ao lado do Sd MONTEIRO ROCHA e, ao passar a mão na
calça, viu que havia um invólucro com a droga; que tinha recebido a droga do Sd ANTÔNIO
SANTOS para guardá-la; que ficou com parte da droga e a outra deixou no armário daquele
soldado; que passou a droga para o Sd MONTEIRO ROCHA porque ficou assustado com o
material, eis que estava próximo do sargento e ficou nervoso; que acreditou que o Sd
MONTEIRO ROCHA poderia ajudá-lo naquele BO; que disse ao sargento que a maconha lhe
pertencia para o Sd MONTEIRO ROCHA não levar a culpa, trazendo a responsabilidade
para si; que já usou droga com o Sd ANTÔNIO SANTOS uma vez; que tinha uma certa
noção que trazer consigo, guardar substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar era crime militar; que o Sd ANTÔNIO SANTOS pediu para o acusado guardar a
droga devido à revista nos armários; que devolveu uma “bolota” para o armário do Sd
ANTÔNIO SANTOS; que ficou com uma “bolota” menor no bolso, achando que tinha
devolvido tudo para o armário do Sd ANTÔNIO SANTOS; que só percebeu na parada que
tinha algo no bolso; que quando sentou no banco percebeu que tinha algo errado no bolso;
que mostrou para o Sd MONTEIRO ROCHA para ver se resolvia o problema (evento 27,
VÍDEO2: a partir do minuto 33:00 e VIDEO3).
Dessa forma, as provas são claras e não deixam dúvidas de que o réu era imputável, possuía
plena consciência de sua conduta e incursionou de maneira livre e consciente nas sanções do
art. 290 do CPM, logo inexistentes causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou de
culpabilidade em seu favor.
Portanto, não deve prosperar o pleito defensivo pela negativa de autoria, visto que a prova é
certa e não deixa dúvida de que o réu cometeu o delito de guardar substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, sendo a conduta altamente reprovável e justificadamente
alvo de sanção penal. (Grifos no original.)
Assim, não merece prosperar a tese defensiva de que não há provas de ter o
acusado concorrido para a infração penal ou de que não existem provas suficientes para a
condenação. O que não há, por certo, são dúvidas sobre a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu, tornando inadequados os pleitos de aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
Não há como se considerar válida a perspectiva, presente no voto vencido, de
que “embora tenha admitido, no momento do flagrante, que a substância entorpecente lhe
pertencia, é fato que ele [o Acusado] só procedeu dessa forma para não prejudicar o SD EV
FELIPE JONAS MONTEIRO ROCHA, para quem havia passado o envólucro contendo a
droga, após perceber que ela estava no bolso da sua calça.” (Grifos nossos.)
Se fosse crível a aventada versão de que o entorpecente encontrado em sua
posse não lhe pertencia, bastaria ao Acusado falar a verdade que, de igual modo, o Réu teria
procedido para “não prejudicar o SD EV FELIPE JONAS MONTEIRO ROCHA”, sem a
necessidade de, em um primeiro momento, assumir a responsabilidade no lugar daquele a
quem, supostamente, pertenceria o referido entorpecente, isentando este sem razão.
Ainda que por pouco tempo e em pouca quantidade, de modo insofismável, na
forma do art. 290, caput, do CPM, o Réu recebeu (aceitar, entrar na posse de algo)
1, guardou
(tomar conta de algo, proteger)
2 e trazia consigo (transportar junto ao corpo)
3 “substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:”.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não se identifica suporte para os seguintes fundamentos do voto
vencido, in verbis:
É importante destacar que o Acusado, além de afirmar para todas as testemunhas da
acusação que a substância entorpecente que estava dentro do bolso da farda não lhe
pertencia e que havia sido repassada pelo Sd ANTONIO SANTOS, também informou que
imediatamente devolveu ao armário do proprietário a droga e, por descuido, não percebeu
que teria ficado um resquício no bolso da sua farda. Quando se deu conta que tinha algo no
bolso, tentou desfazer-se da substância, porém o Sgt já havia visto.
(...)
Ademais disso, a versão apresentada pelo Acusado, de que havia deixado a substância
entorpecente no armário do SD ANTONIO SANTOS, foi confirmada com a apreensão da
substância entorpecente e a prisão em flagrante deste no dia seguinte.
Nesse contexto, a versão do acusado nos parece perfeitamente crível, até porque o SD
ANTONIO SANTOS, quando da sua prisão em flagrante e em seu interrogatório na ação penal
em que foi processado e condenado, confirmou que a substância apreendida lhe pertencia,
corroborando, assim, com o que foi dito por MAXIMINO. (Grifos nossos.)
De igual modo, para a conclusão de que, in verbis:
Assim, caberia ao Ministério Público Militar provar que a versão do Acusado não se
sustentava. E isso não seria difícil. Bastaria ouvir o SD ANTONIO SANTOS, nestes autos,
sobre a versão apresentada por MAXIMINO, o que não foi feito.
Diante disso e por entender que a versão do acusado é perfeitamente crível, entendi que não
havia prova de que o Réu agiu com o dolo de trazer consigo substância entorpecente em local
sujeito a administração militar, votando pela absolvição do ex-militar e adotando como razão
de decidir o brocardo jurídico in dubio pro reo. Na dúvida, absolve-se! (Grifos no original e
nossos.)
Reforço não haver dúvida sobre a autoria e a materialidade, bem como sobre a
presença do dolo, com o Acusado, voluntária e conscientemente, recebendo, guardando e
trazendo consigo substância entorpecente, durante seu serviço como integrante da força de
reação, no 1° Regimento de Cavalaria de Guardas – Dragões da Independência, lugar sujeito
à administração militar.
In casu, para a consumação do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, em
nada importou se o entorpecente encontrado com o Réu era ou não de sua propriedade, se sua
versão era ou não crível, uma vez que o agente foi flagrado detendo controle físico do
entorpecente, o qual foi dolosamente obtido, quando, no mínimo, após aceitar a proposta que
lhe foi feita, assumiu o risco de ser flagrado quando recebeu, guardou e trazia consigo
entorpecente do Sd ANTÔNIO SANTOS, risco que restou concretizado.
Os núcleos verbais de receber, guardar e trazer consigo não exigem que o
agente seja, necessariamente, o proprietário do entorpecente, sendo suficiente, para
responsabilização penal, tal como ocorrido no caso em análise, que, em lugar sujeito à
administração militar, o entorpecente esteja em sua posse, sendo “absolutamente irrelevante
o fato de a substância entorpecente não pertencer ao réu, bem como a origem, a propriedade
ou a quantidade de tempo pelo qual se portou a substância”
4.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cito os julgados:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR (APM). IMPETRAÇÃO
CALCADA EM AUSÊNCIA DE DOLO E EM ERRO DE TIPO, CONVERTENDO NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DETALHADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE HC. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM) PELO ESTADO. ORDEM DENEGADA.
1) Perfaz a justa causa, para a instauração da APM, a identificação de suficientes elementos
indiciários relativos à autoria e à materialidade delitivas. No contexto, os autos revelam um
mínimo de indícios para o processamento regular da ação penal, cujas questões de fato e de
direito deverão ser oportunamente examinadas, no âmbito do devido processo legal, à luz do
contraditório e da ampla defesa.
2) No tocante à incursão de agente no art. 290 do CPM, importa considerar a regência
especial do aludido dispositivo, o qual prevê, dentre os seus núcleos típicos, a conduta de
“ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Independe, nessas
circunstâncias, para os efeitos de responsabilização penal, da demonstração da efetiva
propriedade do material entorpecente.
3) Embora não esteja inserido na Portaria nº 344/98 - ANVISA, na qualidade específica de
entorpecente, o diclorometano, assim como o tolueno (cola de sapateiro), encontra-se previsto
na referida norma como insumo químico utilizado para a fabricação e a síntese de
entorpecentes e/ou psicotrópicos. Por isso, apoiado em perícia técnica, é possível obter o
indicativo acerca da potencialidade que possui aquele tipo de substância para causar
dependência psíquica em eventual usuário.
4) A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio
constitucional do habeas corpus, que não admite - mister o caráter sumaríssimo do qual se
reveste - dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, tampouco
comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes do STF.
5) Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000161-61.2016.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
13/09/2016, Data de Publicação: 22/09/2016); (Grifo nosso.)

RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO.
COMPREENSÃO DA CONDUTA “TRAZER CONSIGO”. EXAME TOXICOLÓGICO NO
RÉU. DESNECESSIDADE. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
AUTO DE APREENSÃO HARMONIZADO COM O LAUDO PERICIAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INCONVECIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM, APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06 E AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO
PARA O ART. 290 DO CPM AFASTADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - O fato de não ter sido encontrada substância entorpecente em poder do réu não afasta, por
si, a autoria e a materialidade, sendo válidas para a convicção do magistrado as confissões do
réu e do corréu, quando escoradas em robusto conjunto probatório.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Para a configuração da conduta típica “trazer consigo”, prevista no art. 290 do CPM, é
absolutamente irrelevante o fato de a substância entorpecente não pertencer ao réu, bem
como a origem, a propriedade ou a quantidade de tempo pelo qual se portou a substância. O
simples ato de portar brevemente a substância entorpecente durante o ato de consumo
configura o delito.
III - O Laudo, subscrito por apenas um Perito Criminal do Estado, preenche as exigências
legais para que tenha validade.
IV - A ausência de exame toxicológico, a fim de comprovar o uso do entorpecente, não
descaracteriza o tipo penal, sendo despicienda a sua realização quando o réu não se declara
viciado, nem conste dos autos indícios nesse sentido, até mesmo porque o simples "portar" é
núcleo do tipo.
V - A cadeia de custódia de vestígios (conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica da substância entorpecente, rastrear a sua posse
e o manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte) resta evidenciada se presentes
seus elementos em sede de APF.
VI - Conforme a jurisprudência do STM e do STF, a conduta delitiva de portar substância
entorpecente, dentro de Organização Militar, tem especial repressão no CPM, o qual afasta a
incidência do princípio da insignificância e da Lei n° 11.343/2006.
VII - As convenções de Nova York e de Viena não podem ser invocadas para questionar a
constitucionalidade do art. 290 do CPM, o qual concretiza o princípio da especialidade da
norma castrense.
VIII - Cabe ao aplicador do Direito, ao se deparar com norma penal em branco, identificar o
complemento adequado. Destarte, o tipo penal do art. 290 do CPM pode ser complementado
pela Portaria SVS/MS nº 343/98, norma de natureza técnica que trata das substâncias e dos
medicamentos sujeitos a controle especial.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000113-29.2013.7.02.0202. Relator(a):
Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 28/05/2015, Data de
Publicação: 24/06/2015); (Grifo nosso.)
Desse modo, as alegações de ausência do dolo de trazer consigo substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, de não ter sido demonstrado que o
agente concorreu para a infração penal, de insuficiência de provas para condenação e da
possibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo não merecem prosperar, devendo a
reprimenda penal ser mantida na íntegra.
Sobre a tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria (ou
princípio da irrelevância penal do fato) e desnecessidade de aplicação da pena por
razões de política criminal, melhor sorte não assiste à defesa.
No que concerne ao postulado da bagatela imprópria, é consabido que somente
deve ser reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-
se de aplicar a sanção penal, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, ante a
verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente e a ausência
de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Absolutamente, esta não é a situação dos autos ora em análise, pois o Acusado,
voluntária e conscientemente, afrontou os princípios basilares da hierarquia e da disciplina,
havendo imperiosa necessidade de aplicação da pena em virtude da relevância penal do fato,
como em muito já reafirmou a jurisprudência desta Corte Castrense, bem como da Corte
Suprema, inclusive em relação, também, quanto à aplicação do princípio da bagatela própria
(ou princípio da insignificância).
Em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte castrense já decidiu, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
TESES
DEFENSIVAS.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO
INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas à
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge
o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao
bem jurídico tutelado.
3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da
caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente
apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época dos
fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar
requer a intervenção penal.
4. O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da
pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo
perante o STM e o STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar,
o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000424-61.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
10/08/2023, Data de Publicação: 24/08/2023); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga
apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na
caserna.
A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela imprópria, não deve
prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade, dotada de lesividade
suficiente para a aplicação da sanção penal.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, contudo
não derrogou os dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão
da sua especialidade.
Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000813-46.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 21/08/2023). (Grifos nossos.)
Assim é incabível, portanto, empregar a bagatela imprópria ao caso, conforme
requerido pela defesa, uma vez que, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto,
restaram os bens jurídicos envolvidos assaz vilipendiados, tendo sido, inclusive, constatadas
no feito, tanto a tipicidade formal como a tipicidade material.
Sobre a tese defensiva do cabimento e da aplicação da Lei n° 11.343/2006
(Lei Antidrogas) c/c as alterações promovidas pela Lei n° 13.491/2017, para absolver o
acusado, de modo a não mais constituir o fato infração penal, novamente sem razão a
defesa.
O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº
11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela
expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso porque a hierarquia e a disciplina
são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de
um rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor
da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
É conduta que expõe a perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Trata-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar e, entre outros, torna inaplicáveis os princípios da insignificância e da bagatela
imprópria, independentemente da quantidade de substância apreendida ou de que se tente
minimizar a conduta do Acusado como se fosse, no caso concreto, um mero usuário de droga.
A propósito, ressalto que o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim
o agente que traz consigo, porta, guarda, fornece, etc., entorpecente em área sujeita à
Administração Militar.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo
STF, conforme se depreende da Decisão a seguir, proferida no HC 170.190, de relatoria do
min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados, in verbis:
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador” (...) (Grifos nossos.)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do
acórdão a seguir, in verbis:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça
penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal
militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a
posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a
potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes,
esta Corte Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da
inaplicabilidade do princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que
envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um
rígido padrão de comportamento por parte dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019). (Grifos nossos.)
Ademais, ressalto que o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o
usuário, mas sim o agente que traz consigo, porta, guarda, fornece, etc., entorpecente em área
sujeita à Administração Militar.
Assim, não há que se falar em cabimento, no caso em tela, da aplicação, por
exemplo, dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da bagatela imprópria,
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante
a tutela dos seus princípios basilares.
A hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos
militares. Não se afigura possível, portanto, deixar de aplicar pena de caráter penal ao caso
concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima (ultima
ratio), da fragmentariedade, da bagatela imprópria e/ou da insignificância.
Adicionalmente, destacam-se outros arestos nesse sentido, in verbis:
CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA DA SÚMULA 14 DO STM COM A LEI 11.343/06. (...)
Como já assentado pelo STM em incontáveis julgados, a simples presença de entorpecentes
nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não só integrantes da Força, como outras frações da sociedade, em face da própria natureza
das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição.
Além disso, notória é também a repercussão negativa do uso de drogas na Caserna, no que diz
respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação dos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Por força do princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de revogar um
preceito cunhado em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar. Ademais,
como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é facilmente perceptível
que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz de
considerações estranhas ao universo singular da Caserna e à especificidade da atividade
militar.
Não provimento do Apelo por unanimidade.
(STM. Apelação n° 51-61.2014.7.12.0012. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 20/10/2016); (Grifo nosso.)

EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA
PENA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART
44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista
para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de
liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores
que o balizam.
(...) Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000739-60.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 30/06/2021, Data de
Publicação: 12/08/2021). (Grifos nossos.)
No caso concreto, a penalidade aplicada ao Acusado mostra-se adequada à
conduta perpetrada por ele, nas circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo
possível acolher, inclusive, o argumento segundo o qual “A solução, mais ponderada é tratar
o usuário de drogas sob o âmbito disciplinar, aplicando a punição adequada e excluindo das
fileiras na primeira demonstração de desprezo aos valores militares.”, hipótese essa que não
se coaduna com a finalidade da pena como resposta penal Estatal.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor da
repreensão penal castrense.
Não havendo nenhum elemento que exima a responsabilização penal do
Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela DPU, mantendo, incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361142v13 e do código CRC 47668d24.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 1/7/2024, às 17:34:41
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, p. 430.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, p. 430.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, p. 430.
4. Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000113-29.2013.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Data de Julgamento: 28/05/2015, Data de Publicação: 24/06/2015.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001361142 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000716-12.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: MIGUEL MAXIMINO GOMES RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 21/6/2023, que, por maioria (3x2), julgou procedente a
Denúncia para condenar o acusado ex-Sd Ex MIGUEL MAXIMINO GOMES RIBEIRO,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da pena (Processo nº 7000070-60.2023.7.11.0011 – APM,
evento 61).
Tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada, portanto,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o Recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
Sustenta a DPU que o acusado mora na zona rural e tem um aparelho telefônico
velho, de maneira que tais fatos prejudicaram todo o seu interrogatório, uma vez que o áudio
da chamada realizada para tal fim era de péssima qualidade, o que resultou em ausência de
clareza, devendo, por isso, ser declarada a nulidade do processo a partir de tal ato,
retornando-se os autos à instância a quo para regular instrução e posterior julgamento.
O pedido não merece guarida.
Consoante se extrai do Evento 27, vídeos 2 e 3, do Processo nº 7000070-
60.2023.7.11.0011/DF, a chamada de vídeo realizada para viabilizar a audiência de
interrogatório do réu aconteceu sem que tenha havido qualquer intercorrência. A despeito de,
em alguns momentos, ter sido necessária a repetição de algumas respostas pelo acusado, foi
possível entender tudo o que ele falou e, em nenhum momento, o réu deixou de compreender
as perguntas e as orientações que lhes foram direcionadas.
Portanto, não se vislumbra qualquer razão para declarar a nulidade do
interrogatório, daí porque a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO
Quanto à materialidade delitiva, anote-se que ela restou comprovada mediante
Laudo de Exame Preliminar de Substância Vegetal (Evento 1_INIC1, fls. 18/23), realizado e
remetido à OM no mesmo dia da apreensão da droga, e Laudo Definitivo (Evento 53,
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LAUDOPERIC1), no qual se concluiu apresentar a substância apreendida a natureza de
“canabinoide tetrahidrocannabinol (THC), componente químico característico da espécie
cannabis sativa (maconha).”.
Consta ainda dos autos eletrônicos o Termo de Apreensão – APF-22/1º RCG,
EB:64670008624/2022-89 (Evento 32, OFIC1) e a Ficha de acompanhamento de vestígio, Nº
Procedimento: SEI: 08059000908202273 (Evento 53, LAUDOPERIC1, fls. 8/9).
Alegou a Defesa que, após a instrução probatória, o Parquet não comprovou a
autoria do delito porque não restou provada a propriedade da droga apreendida com o
acusado.
Asseverou, in litteris, que:
“(...) não há prova concreta nos autos de que a droga pertencesse ao acusado, nem que ele
soubesse efetivamente que estava trazendo-a em seu bolso, assim resta imperiosa a reforma da
sentença para absolver o Acusado com fulcro no art. 439, “c”, do CPPM, isto é, por não
existir prova de ter o acusado concorrido para a infração.”.
Não lhe assiste razão.
Extrai-se do interrogatório do acusado, realizado em juízo, que ele havia
aceitado guardar a droga para ajudar o colega Antônio Santos, quem lhe pediu para guardar o
entorpecente. Disse ter aceitado de imediato, não existindo, portanto, qualquer dúvida sobre
tal agir configurar a conduta típica “guardar”, prevista no art. 290, caput, do CPM.
Assim, irrelevante para a autoria delitiva ser ou não o entorpecente de sua
propriedade.
In casu, o argumento de que ele teria passado a droga para o Sd Monteiro
Rocha porque ficou nervoso quando viu o Sargento nas proximidades revela a sua intenção
de se livrar da prática delitiva, pouco importando se colocaria o seu colega em risco.
Também não se pode desconsiderar que o próprio apelante afirmou já ter usado
droga uma vez com o Sd Antonio Santos, tendo uma certa noção sobre aquilo ser crime
militar.
Portanto, descabida a alegação da Defesa sobre não haver prova concreta acerca
da autoria delitiva, não se vislumbrando a possibilidade de absolvição com base no princípio
do in dubio pro reo.
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da bagatela imprópria e de não
imposição de pena por razões de política criminal, melhor sorte não lhe assiste.
Inicialmente, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento do Poder Judiciário
Pátrio sobre a inaplicabilidade da insignificância no Direito Penal Especial. Os bens jurídicos
que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares. Tendo em vista que a conduta
prevista no artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração
militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto
grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme assevera Jorge Cesar de Assis :
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob administração militar. O lugar sob administração militar previsto no caput do art.
290, ou mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já
aqui, não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
1
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o
acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a
reprimenda penal. Conforme pontua a jurisprudência do STF:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela
via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios
da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7.
Ordem denegada." (HC nº. 107688, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-
239 de 19/12/2011).
In casu, visualizo o desvalor da ação praticada e o resultado dela decorrente,
vez que não só a ofensa há de ser ponderada, merecem atenção seus reflexos
consubstanciados no nível da mácula causada na caserna, paradigma indissociável dos delitos
militares. Na espécie, a conduta do recorrido efetivamente atingiu bem jurídico consistente na
regularidade das Forças Armadas.
Convém esclarecer que, para a aplicabilidade do aludido postulado, conquanto
esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos seus elementos, a imposição
sancionatória deve se exsurgir como necessária. Trata-se de medida excepcional a ser
aplicada dada as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
No caso dos autos, penso que a apenação mostra-se justa e necessária às
finalidades repressiva e preventiva geral e especial da pena. Como enfatizado, a aplicação da
bagatela imprópria é medida extraordinária, a ser aplicada, sob pena de esvaziamento do
postulado.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aqui, os requisitos não se mostram favoráveis à aplicação do instituto, uma vez
que o réu admitiu ter guardado a droga para um colega que sabia ser usuário de drogas e que
passou para o Sd Monteiro Rocha porque o Sargento havia se aproximado e ele ficou
nervoso, acreditando que o Sd Monteiro Rocha poderia ajudá-lo.
Repise-se que, em um primeiro momento, ele guardou a droga para ajudar o
colega que levou o entorpecente para o quartel e, depois ele tentou se livrar dela, colocando
em risco outro militar, com o intuito de não ser pego com o entorpecente, inclusive, chegando
a dizer a este último que não sabia do que aquilo se tratava, demonstrando com tal agir que
possibilitou a incriminação de outrem para se livrar da responsabilidade penal, situação que
só não ocorreu porque outros militares presenciaram os fatos.
A despeito de as testemunhas arroladas pela acusação terem aduzido
desconhecerem ser o recorrido usuário de drogas, sabendo ser ele um bom militar, tais fatos
não se revelam suficientes para isentá-lo da aplicação da pena prevista, sobretudo quando ele
próprio admitiu já ter usado entorpecente com o Sd Antonio.
Cabia-lhe repreender o colega e não aceitar ajudá-lo a perpetrar o delito,
guardando a droga no quartel.
O argumento de que a quantidade era diminuta, apenas 1,4 (um grama e quatro
decigramas) e que o réu é primário e de bons antecedentes, não merece prosperar.
No que se refere à alegação defensiva acerca da abordagem ontológica ou de
mínima lesão jurídica do material apreendido em posse do réu, convém destacar que, para
além do bem jurídico tutelado, há prevalência dos postulados constitucionais da hierarquia e
da disciplina no âmbito das Forças Armadas.
Sem embargo, ainda que diante de diminuta quantidade de entorpecente, a
utilização de substâncias ilícitas em área militar pode acarretar gravosas consequências à
incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como um todo.
Cabe registrar que os efeitos do uso das drogas comprometem, em adição à
sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento
dos trabalhos no quartel. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que
reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
Quanto ao princípio da proporcionalidade e da aplicação do art. 28 da Lei n°
11.343/2006, esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense
em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.”
Corroborando o entendimento pacífico desta justiça castrense:
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA
A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no bolso
da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias penal e
administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da
especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes
dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se aplicando o princípio
da insignificância, independente da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar
sob o efeito da droga pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e
ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Apelação nº
7000224-93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018). (Grifo nosso).
Dito isso, a fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito
militar, torna-se indispensável a incidência do art. 290 do CPM no caso em questão. Em
consequência, reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos
quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a
utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos companheiros de farda e à
coletividade um militar entorpecido durante o serviço, além de constituir afronta aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Por tais razões, não se pode comparar o militar dentro da caserna com o usuário
comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto
àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por consequência, a Lei n° 11.343/2006 não
incide no presente caso.
Inexiste a desproporcionalidade mencionada pelo Órgão defensório no quantum
da pena aplicada pelo juízo a quo. Conforme já dito inúmeras vezes, o art. 290 do CPM
encontra-se em plena vigência e é dotado de eficácia tanto em seu preceito primário como no
secundário.
Logo, não há que se falar em repreensão penal exacerbada ou em ausência de
proporcionalidade, visto que, pelo critério da especialidade, prevalece o dispositivo
insculpido na Lei substantiva militar (art. 290).
Posto isso, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362026v5 e do código
CRC 507f2946.
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/6/2024, às 14:21:33
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633. 7000302-
14.2023.7.00.0000
7000716-12.2023.7.00.0000
40001362026 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR